Tribunal: TJDFT
Processo: 0746305-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIMES MILITARES. NÃO CABIMENTO. SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR.
I - O Acordo de Não Persecução Penal foi originalmente instituído pela Resolução CNMP no 181/2017 que no artigo 18, §12, admite o benefício aos crimes cometidos por militares, desde que não afetassem a hierarquia e a disciplina. A questão atualmente é regulada pela Lei no 13.964/2019, que nada dispôs sobre a aplicação do instituto em relação aos crimes militares.
II - A Lei no 13.964/2019 promoveu alterações em diversos Diplomas legais, inclusive no Código de Processo Penal Militar, o que evidencia que o silêncio da norma é intencional, não havendo qualquer lacuna a ser preenchida.
III - O Superior Tribunal Militar, em 10/8/2022, aprovou a Súmula no 18, segundo a qual “o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
IV - O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por suas Câmaras de Coordenação e Revisão Criminal, editou o enunciado no 109, segundo o qual “é incabível o Acordo de Não Persecução Penal em crime militar”
V - Recurso desprovido.